Tribunal: TJDFT
Processo: 0732082-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA IMPUTADOS AO EMBARGANTE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE.

1. A excepcional possibilidade de alteração da sentença após a publicação está prevista no artigo 494, I, do Código de Processo Civil, autorizando-se o juiz a corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo, de ofício ou a requerimento da parte. Segundo abalizada doutrina, essa correção pode ocorrer até mesmo depois do trânsito em julgado (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 14. Ed. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, p. 854). De igual modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que “a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador” (AgInt no REsp n. 1.743.330/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).
2. Na hipótese, da leitura da sentença, verifica-se queo pedido foi julgado procedente, por inexistência de título executivo apto a instruir a execução. Dessa forma, é induvidoso que o ônus da sucumbência foi imputado à parte agravada/embargante por erro material, e não em decorrência do princípio da causalidade, sendo, portanto, legítima a correção do erro material contido no dispositivo da sentença e, em consequência, da admissão do processamento da fase de cumprimento de sentença.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.